Tribunal: STF
Processo: ARE 1418804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, EM RAZÃO DO AUMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 101/2000 E LEI FEDERAL 13.752/2018, PORTARIA CONJUNTA 02/2019 DOS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, RESOLUÇÃO 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO 01/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E LEI COMPLEMENTAR 643/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.